Tribunal: STF
Processo: HC 121656
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando excepcionalidade, inverte a sequência natural das coisas, prendendo, para, depois, apurar.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda a prisão preventiva, sob pena de tornar-se, em certas situações, automática.



    PRISÃO PREVENTIVA – ESTRANGEIRO. O fato de tratar-se de réu estrangeiro é neutro considerada a custódia preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RESIDÊNCIA E OCUPAÇÃO LÍCITA. Descabe evocar, no ato alusivo à prisão preventiva, como respaldo, a falta de comprovação, por parte do réu, relativamente a residência ou ocupação lícita. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo na custódia preventiva, impõe-se a devolução do direito à liberdade de ir e vir ao acusado, presente o princípio constitucional da não culpabilidade: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – inciso LVII do artigo 5º da Carta Federal.